Tribunal: TJSP
Processo: 2011454-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – QUESTÃO PRECLUSA – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE O IMÓVEL SE ENQUADRA NA PROTEÇÃO CONCEDIDA PELA LEI AO BEM DE FAMÍLIA – BENEFÍCIO DE ORDEM – QUESTÃO TAMBÉM PRECLUSA – INVOCAÇÃO POR DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OU EVIDÊNCIA

Ementa:
EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – QUESTÃO PRECLUSA – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE O IMÓVEL SE ENQUADRA NA PROTEÇÃO CONCEDIDA PELA LEI AO BEM DE FAMÍLIA – BENEFÍCIO DE ORDEM – QUESTÃO TAMBÉM PRECLUSA – INVOCAÇÃO POR DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OU EVIDÊNCIA CONCRETA DA NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO – AFASTAMENTO DA PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENHORA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011454-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que são agravantes MARCOS
DAMASCENO PENA E OUTROS, NEIVO FERREIRA PENA e ELAINE CRISTINA
CIPOLINI PENA, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DO SUDOESTE DE MINAS GERAIS E NORDESTE DE SÃO PAULO LTDA –
SICOOB AGROCREDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011454-45.2020.8.26.0000 -Voto no 47181
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011454-45.2020.8.26.0000
COMARCA DE CACONDE
AGRAVANTES: MARCOS DAMASCENO PENA, NEIVO FERREIRA PENA E
ELAINE CRISTINA CIPOLINI PENA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO
SUDOESTE DE MINAS GERAIS E NORDESTE DE SÃO PAULO LTDA

SICOOB AGROCREDI
VOTO No 47.181
EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL IMPUGNAÇÃO À
PENHORA DE IMÓVEL ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA

QUESTÃO
PRECLUSA

NÃO
COMPROVAÇÃO,
ADEMAIS, DE QUE O IMÓVEL SE ENQUADRA NA
PROTEÇÃO CONCEDIDA PELA LEI AO BEM DE FAMÍLIA
BENEFÍCIO DE ORDEM QUESTÃO TAMBÉM PRECLUSA
INVOCAÇÃO
POR
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS

INADMISSIBILIDADE PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO -
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
OU
EVIDÊNCIA
CONCRETA DA NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO

AFASTAMENTO DA PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA
PENHORA - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel em
execução
de
título
extrajudicial,
em cujo acolhimento
insistem os agravantes.
Alegam que o imóvel é bem de família. Invocam
o benefício de ordem. O oficial de justiça, ao avaliar o
imóvel, atribui-lhe valor vil. Houve excesso de penhora.
Pedem reforma.
Processou-se o recurso no efeito devolutivo,
dispensadas informações e resposta.
É o Relatório.
Alegação de que o imóvel penhorado é bem de
família já havia sido rejeitada duas vezes pelo juiz, por
decisões de 11.09.2018 e 02.04.2019, ambas transitadas em
julgado (fls. 171/175, 221/229 dos autos da execução).
Existindo decisão anterior segundo a qual o
bem imóvel penhorado não é bem de família, e que passou em
julgado, não se pode proferir novo pronunciamento na matéria,
prevista a possibilidade de lhe alterar o efeito prático, sob
pena de vulneração da coisa julgada formal, já operada a
preclusão (REsp 167.631/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011454-45.2020.8.26.0000 -Voto no 47181
3
01.08.00; REsp 63.654/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 20.11.95; REsp 254.236/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 22.03.10; AgRg no Ag 1.040.658/BA, Rel. Min.
Mauro
Campbell
Marques,
DJe
17.03.09;
AgRg
no
REsp
1.230.053/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 30.09.11; REsp
976.566/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04.05.10).
Ainda que assim não fosse, o devedor tem o
ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários
para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida
pela Lei no 8.009/90 ao bem de família (AgRg no Ag
655.553/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 23.05.05; REsp
282.354/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 19.03.01;
AgRg no Ag 927.913/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17.12.07;
REsp 840.421/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 19.10.06), do
qual não se desincumbiram, como bem decidiu o magistrado em
todas as ocasiões em que rejeitou alegação de bem de família
(fls. 171/175, 221/229, 300/306 dos autos da execução).
Invocação de benefício de ordem também já
havia sido rejeitada pelo juiz em 02.04.2019, por decisão que
transitou em julgado (fls. 221/229 dos autos da execução). É
questão que também restou preclusa, não podendo voltar a ser
discutida novamente (CPC/2015, art. 507).
Ainda que assim não fosse, os agravantes Neivo
Ferreira Pena e Elaine Cristina Cipolini Pena assinaram o
contrato
na
qualidade
de
intervenientes-garantidores
e
devedores solidários (fls. 28/35 dos autos da execução), não
havendo, pela própria natureza da obrigação, benefício de
ordem que lhes aproveite (REsp 536.544/SP, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJ 03.11.2003).
Quanto à avaliação do oficial de justiça, a
reforma da Lei 11.382/2006, ainda ao tempo do CPC/1973,
encarregou o oficial de justiça da avaliação, disposição
mantida no atual estatuto processual (art. 829, § 1o).
Não
trouxeram
os
agravantes
quaisquer
elementos capazes de demonstrar a necessidade de reavaliação,
afirmação feita mediante impugnação genérica desacompanhada
de qualquer contraprova suscetível de infirmar a avaliação do
imóvel cuja penhora foi de há muito autorizada.
Sobre a avaliação do oficial de justiça, bem
disse o juiz:
“No caso em tela, a parte executada não
comprovou documentalmente a estimativa do valor de mercado
dos imóveis avaliados como, por exemplo, laudos de
imobiliárias e corretores devidamente inscritos no CRECI. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011454-45.2020.8.26.0000 -Voto no 47181
4
simples indicação do custo unitário da construção civil não é
suficiente para a perfeita avaliação do imóvel. Assim, não
demonstrados os requisitos previstos no artigo 873 do Código
de Processo Civil, não há que se falar em nova avaliação do
bem” (fls. 303/304 dos autos da execução).
Com
efeito.
Nova
avaliação
somente
se
admitiria nos casos a que alude o art. 873 do Código de
Processo Civil {REsp 59.525/RO, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 03.02.97), nenhum dos quais se ajusta à
questão sob exame, o que afasta, inclusive, a pretensão de
redução da penhora.
Sobre o tema, assim vem decidindo esta Corte:
Agravo de Instrumento 2182632-67.2017.8.26.0000, de Franca,
37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, j.
24.10.2017; Agravo de Instrumento 2028867-76.2017.8.26.0000,
de Piracaia, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, j. 07.08.2017; Agravo de Instrumento no
2150127-57.2016.8.26.0000,
de
Bebedouro,
38a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 23.11.2016;
Agravo
de
Instrumento
no
2000772-70.2016.8.26.0000,
de
Suzano, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alexandre
Bucci,
j.
17.05.2016;
Agravo
de
Instrumento
no
2187641-15.2014.8.26.000, de Orlândia, 37a Câmara de Direito
privado, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 09.12.2014; recurso de
Agravo
de
Instrumento
no
0051392-96.2011.8.26.0000,
de
Santos,
26a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Antônio
Nascimento, j. 15.06.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator